Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-38.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002247-38.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (RECORRIDO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002247-38.2020.8.11.0006 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ARMELINDA DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRENCIA – INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM – INTERRUPÇÃO –

SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL No 766/2011 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interposição de ação na Justiça Comum caracteriza fato que interrompe a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que homologou o crédito referente ao valor bruto de R$22.970,30 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos), valor líquido constante na Carta de Crédito n° 9.9.091.927-7, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveriam ter sido adimplidos até 30/11/2021 e, a partir de

1o de dezembro de 2021, pela Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia

- Selic (índice único para juros e correção), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da prescrição.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada
“verifica-se que a parte autora ingressou com ação de execução de título extrajudicial, na data de 17/04/2015, distribuída sob o no 0502374-24.2015.8.11.0001, neste Juizado Especial da Fazenda Pública, objetivando o recebimento do valor contido na Carta de Crédito no 9.9.091.927-7, objeto destes autos, e foi julgada improcedente em razão da “ausência da carta de crédito”. A sentença transitou em julgado aos 07/07/2016. Nesse sentido, a contagem do prazo prescricional foi suspensa pelo Decreto 766/2011 e posteriormente interrompido pela propositura da ação de execução. Ou seja, o prazo prescricional quinquenal teve início com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo 0502374-24.2015.8.11.0001, em 07/07/2016, de modo que o direito da autora não está prescrito haja vista a data do ajuizamento da presente ação de cobrança aos 19/05/2020.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023